Tribunal: TJES
Processo: 5014123-16.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014123-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE JESUS BAIA
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 140, 147 E 150, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06 –
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE PROVISÓRIA
COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E
FIXAÇÃO DE
FIANÇA
–
PEDIDO DE DISPENSA
–
PARCIAL ACOLHIDA
–
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO –
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
.
1. Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. 2.
In casu
, não restou demonstrado cabalmente a total impossibilidade dele arcar com a fiança, situação reforçada pela quitação do valor reduzido em sede de decisão liminar. 3. Assim, resta evidenciada a desnecessidade de dispensa da fiança. 4. Liminar ratificada. 5. Ordem parcialmente concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELINGTON DE OLIVEIRA ROBERTO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 6730189),
que o paciente
restou preso em flagrante pela suposta
prática da conduta tipificada no
s
artigo
s

1
40,
147
e 150
,
todos
do Código Penal,
na forma da Lei nº 11.340/06,
e que,

em sede de Audiência de Custódia,

lhe foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e
fixação de
fiança no valor de R$1.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais)
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta que o paciente não teria condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado,
razão pela qual
pugn
ou
pela
dispensa
do pagamento d
a
fiança
arbitrada
, nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a liminar requerida restou apreciada pelo eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, em razão do afastamento temporário deste Relator, oportunidade que reduziu a fiança arbitrada pelo magistrado da Audiência de Custódia para R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo mantido as demais medidas cautelares fixadas.

Assim, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a referida decisão, proferida em 12 de janeiro do corrente ano (id 7029420).

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Vejamos:

[...]

Observo que a fiança fora fixada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo Magistrado condutor da Audiência de Custódia em ato realizado em 11 de novembro de 2023. Isto é, há mais 02 (dois) meses, tempo este suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira do denunciado para arcar com o valor arbitrado.

Sendo assim, com base nestes elementos que demonstram a hipossuficiência do coacto e que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, entendo por bem reduzi-la.

Logo, possível a aplicação do disposto no artigo 325, §1º, inciso II do Código de Processo Penal, para que seja reduzida a fiança em 2/3 (dois terços).

Feitas estas considerações,
DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR
requerida, apenas para reduzir a fiança arbitrada para o valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do dispositivo legal acima mencionado, mantendo-se os demais termos fixados na decisão de Id nº 6730191.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7226338.

Ademais, urge salientar que não restou demonstrado cabalmente a total impossibilidade do paciente em arcar com a fiança, situação reforçada pela quitação do valor reduzido em sede de decisão liminar.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
RATIFICO
a liminar outrora deferida, ao tempo em que CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)